Tribunal: TJES
Processo: 5021818-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021818-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO CESAR VIEIRA
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5021818-76.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SILVIO CESAR VIEIRA
RECORRIDO: SERASA S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE DADOS PELA PLATAFORMA SERASA. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENTEÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÍPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega ter sido vítima de vazamento de dados pessoais promovido pela requerida, o que configura violação à sua personalidade, bem como à Lei Geral de Proteção de Dados-LGDP.

Diante disto, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais).

A SERASA argumenta a inexistência de provas concretas do vazamento, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

O juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

[...]

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando, basicamente, que o vazamento dos dados pessoais pela recorrida foi devidamente comprovado nos autos.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Depois de empreender detida análise dos fatos e dos argumentos debatidos neste caderno processual, vejo que a r. sentença ora combatida, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a explicar.

A parte autora alega violação à Lei Geral de Proteção de Dados, argumentando que seus dados pessoais foram indevidamente vazados pela Recorrida, pugnando, assim, por indenização à título de danos morais.

No entanto, não há comprovação de que o alegado vazamento de dados pessoais da autora seja decorrente de falha na prestação dos serviços da ré, de modo que não há que se falar em prática de ato ilícito, circunstância que subtrai a exigibilidade da indenização pleiteada.

Sobre o tema, seguem precedentes de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais - Sentença de Improcedência - Insurgência recursal da autora - Apesar da proteção ao consumidor, em especial a inversão do ônus da prova prevista no art.6, VIII, do CDC, certo é que o autor não demonstrou a verossimilhança das suas alegações - Necessária comprovação de que a ré foi autora do vazamento de dados (art. 373, I, CPC) - Ônus do qual a autora não se desincumbiu, apresentando documentos que carecem de qualquer indício de autoria - Ausência de responsabilidade da ré comprovada - Danos morais não configurados - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO (Apelação 1001584-79.2024.8.26.0411, nº Relator Desembargador Michel Chakur Farah, 28ª Câmara de Direito Privado, 29.10.2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Vazamento de dados pessoais - Falha de serviço não demonstrada - Pedido improcedente - Sentença mantida - Apelação não provida (Apelação nº 1000191-10.2024.8.26.0027, Relator Desembargador Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, 29.10.2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,mantendo, porém,
suspensa
a exigibilidade de tal verba, porquanto ela se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)